Tribunal: TJDFT
Processo: 0791775-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0791775-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA ZAGO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO CESAR DE ALMEIDA ZAGO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Pretende o autor antecipação da tutela recursal para que o DETRAN seja condenado a liberar o veículo apreendido ante ausência de pagamento do licenciamento. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, bem como a declaração de nulidade do auto de infração. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Restou comprovado nos autos que o recorrente, antes do cometimento das infrações objeto destes autos, aderiu em 18/09/2020, ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 70228779 - Pág. 4, optando pelo recebimento das intimações eletrônicas, não subsistindo, no caso, a alegação de ausência de notificação da infração e da penalidade. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, de modo que não restou comprovado a probabilidade do direito ora vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o recorrente. Após, retornem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito